Tribunal: TJDFT
Processo: 0709892-74.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709892-74.2020.8.07.0015 RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A CFI RECORRIDOS: ROVER ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, MASSA FALIDA DE ROVER ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: VINÍCIUS CAVALCANTE FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO E POSTERIOR HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO. REQUERIMENTOS NÃO INSTRUÍDOS COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS. IRREGULARIDADES NÃO SANADAS. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE DAR PROSSEGUIMENTO A PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO SEM QUE SEJAM APRESENTADOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À VERIFICAÇÃO DA EXATIDÃO DO CRÉDITO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO REITERADA E NÃO ATENDIDA. NECESSÁRIA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabível apelação em face da sentença que extinguiu a habilitação de crédito na falência sem resolução de mérito. Comandos reiterados não atendidos para emenda do requerimento inicial com a juntada de documentos indispensáveis à verificação da exatidão do crédito. Falta não sanada de pressupostos válidos para o regular processamento do pedido de habilitação. Preliminar de inadequação da via recursal eleita rejeitada. 2. Ao juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, cumpre determinar que a parte autora supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321). 3. O não atendimento à precisa determinação de emenda, ou o atendimento insatisfatório do claro comando para correção de defeitos que impedem o exame da lide, nada obstante o prazo adicional concedido à parte autora, afastam a condição de admitir o pedido de habilitação de crédito nos moldes em que pleiteado. 4. Não atendendo o habilitante as exigências do art. 9o da Lei 11.101/05, que elenca os requisitos necessários para análise do pedido de habilitação de crédito no procedimento falimentar, impositiva se faz a extinção do processo, sem resolução do mérito. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigo 9o da Lei 11.101/2005, porque a petição inicial foi instrumentalizada com todos os documentos indispensáveis à propositura da habilitação de crédito. Em contrarrazões, MASSA FALIDA DA ROVER ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI requer a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (...), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (AgInt no REsp n. 1.992.584/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 9o da Lei 11.101/2005, porque a turma julgadora considerou que a petição inicial e as sucessivas emendas não atenderam a determinação judicial de juntar aos autos “planilha analítica de cálculos, com a evolução das rubricas creditícias, de forma individualizada”. Está evidente que, para desconstituir a premissa adotada pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No que se refere ao pedido majoração dos honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015